Tribunal: CARF
Processo: 10711.723076/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Estando a descrição dos fatos corretamente narrada no Auto de Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à Ampla Defesa e ao Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
Sendo inconteste que a contribuinte prestou as informações sobre o Conhecimento de Embarque Master após o prazo estabelecido, não resta dúvida que seu comportamento se subsome ao tipo infracional previsto na legislação.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
No caso sob análise, não se verifica afronta ao Princípio do Non Bis in Idem, tendo em vista que as multas foram aplicadas sobre a falta de informação, dentro do prazo, dos Conhecimentos de Embarque Master, conforme legislação de regência.
RESPONSABILIDADE. FALTA DE DANO À FISCALIZAÇÃO OU AO ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 126.
Aplicação da Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.723076/2012-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.428 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA (INCORPORADORA: LIBRA SERVIÇOS DE
NAVEGAÇÃO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
Estando a descrição dos fatos corretamente narrada no Auto de Infração e
ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu perfeitamente
do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à Ampla Defesa e ao
Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
Sendo inconteste que a contribuinte prestou as informações sobre o
Conhecimento de Embarque Master após o prazo estabelecido, não resta
dúvida que seu comportamento se subsome ao tipo infracional previsto na
legislação.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
No caso sob análise, não se verifica afronta ao Princípio do Non Bis in Idem,
tendo em vista que as multas foram aplicadas sobre a falta de informação,
dentro do prazo, dos Conhecimentos de Embarque Master, conforme legislação
de regência.
RESPONSABILIDADE. FALTA DE DANO À FISCALIZAÇÃO OU AO
ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723076/2012-96
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

A responsabilidade pela infração independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2o do art.
94, do Decreto-Lei 37/1966.
MULTA
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 126.
Aplicação da Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-106.359 da DRJ/RJO, que
manteve o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da contribuinte a multa
pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada, penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 1966, cuja redação foi
alterada pela Lei 10.833, de 2003.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro, por Acórdão (fl. 88/100) que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo,
operação ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra,
é aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído
ou retificado após o prazo para prestar a devida informação, independente da
quantidade de campos alterados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, irresignada com a referida decisão, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (123/153) trazendo, basicamente, os argumentos, em preliminar, da ilegitimidade
passiva, da nulidade do Auto de Infração e da ausência de tipicidade, e no mérito, da afronta ao
Princípio do Non Bis in Idem, da ausência de dano à fiscalização e da denúncia espontânea.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

A questão cinge-se na autuação fiscal por ter a recorrente deixado de prestar a
devida informação, no prazo legal, dos dados referentes aos Conhecimentos de Embarque Master
da carga chegada em uma embarcação no Porto de Santos, ou seja, após o prazo máximo de 48
horas antes da atracação do navio, conforme o disposto no art. 22, II, d, da Instrução Normativa
RFB no 800/2007.
Desta forma, ficando sujeita a penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) .
I-omissis
.....................................................................................................
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) .
a) omissis
.......................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga;

Passo a análise dos argumentos trazidos pela recorrente em seu Voluntário.

Preliminares

Ilegitimidade Passiva
O sujeito passivo alegou que, por ser agente marítimo, não existiria tipicidade
para a aplicação da multa, tendo em vista que o dispositivo legal que teria servido de base para a
aplicação da multa em discussão só poderia ser aplicado ao transportador internacional, à
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta e ao agente de carga.
Outra alegação trazida pela recorrente refere-se à inexistência de responsabilidade
tributária do agente marítimo, por ser este mero representante do armador e, por isso, como
mandatária, não responderia pelas falhas imputáveis a seus representados. A fim de comprovar a
justeza de seu entendimento, colacionou jurisprudência que, em tese, o corroborava.
Quanto à legitimidade, entendo que os arts. 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c/c
o art. 135, II, do CTN, resolvem a questão, respectivamente:

Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.

Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"

Desse modo, na condição de agência marítima e mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex, e assim não procedendo, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo, pessoalmente pela infração em comento.
Contrariamente a esse entendimento, a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, assim se posicionava:

O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do Decreto-Lei no 37, de 1966.

Entretanto, essa Súmula restou superada ao longo do tempo, mormente pela
redação do artigo 32, I do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso
II, do parágrafo único do mesmo artigo, dada pela Medida Provisória no 215835/2001:

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)

Ademais, a solidariedade tributária passiva está contida nos arts. 121, parágrafo
único, II, 124, I e II e 128, todos do CTN, respectivamente, a saber:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.

A referida Súmula 192 do TFR também restou superada pela decisão do REsp
1.129.430/SP, relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de
recurso repetitivo.
A referida decisão judicial assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo
de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o
art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porque
inexistente previsão legal para tanto. Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já
não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário. Vejamos
excerto esclarecedor:

14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".

Dessa forma, entendo que por expressa determinação legal, o agente marítimo,
representante do transportador estrangeiro no país, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do Auto de Infração.
Assim, rejeito a preliminar arguida.

Nulidade do Auto de Infração
Primeiramente, esclareça-se que a recorrente trouxe alegações de nulidade do
Auto de Infração em preliminar, porém, no mérito, em realidade, algumas de suas alegações
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

também se constituem em preliminares de nulidade da peça de lançamento, por isso, tratarei
todas essas questões na presente seção do voto.

Vício Formal
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração
encontra-se incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos ao
Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício formal do lançamento
a ensejar a sua nulidade.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir, não
procede. Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-se
corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela simples leitura das peças
recursais, onde se evidencia que a ora recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada
e, inclusive, pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus Direitos à
Ampla Defesa e ao Contraditório.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-se
válido e eficaz.

Ausência de Tipicidade
Outra argumentação trazida pela recorrente em seu Recurso Voluntário, que
acarretaria a nulidade do Auto de Infração e, por isso, é tratada nesta seção, refere-se a uma
suposta falta de tipicidade em sua conduta, pois os dados dos Conhecimentos de Embarque
Master, embora intempestivamente, foram prestados à Aduana. Assim, segundo ela, não haveria
tipicidade na sua conduta, porque o dispositivo legal apenas tipifica a ausência da prestação da
informação, fato que, ainda segundo ela, não ocorreu no caso concreto.
Esse argumento não traz melhor sorte à contribuinte. Em realidade, o tipo
infracional disposto na alínea "e," do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei no 37/1966,
estabelece que não só a ausência da prestação da informação, mas também a prestação da
informação fora do prazo estabelecido como ensejadoras da aplicação da penalidade. A fim de
clarificar a situação, revisitemos tal alínea:

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga;

Assim, sendo inconteste que a contribuinte prestou as informações sobre os
Conhecimentos de Embarque após o prazo estabelecido, isto é, até 48 horas antes da atracação
do navio, não resta dúvida que seu comportamento se subsome ao tipo previsto na legislação e,
portanto, não há vício na peça do lançamento realizado.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

Outra afirmação asseverada pela recorrente refere-se à revogação do capítulo IV,
das infrações e das penalidades, da Instrução Normativa RFB no 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB no 1.472/2014, o que, segundo a recorrente, acarretou não haver mais norma
regulamentadora sobre a prestação de informações fora do prazo e, logo, a presente autuação
estaria despida de fundamentos legais, assim, portanto, seria nula de pleno direito.
Mais uma vez, desde logo, afirme-se que tal alegação recursal não pode prosperar.
A despeito da revogação dos citados artigos, esta não significou a revogação do tipo da infração
objeto do lançamento tributário, pois os prazos para cumprimento da obrigação acessória se
encontram perfeitamente estipulados no art. 22 da própria IN RFB no 800/2007, vigente até os
dias atuais, e, por outro lado, tampouco, significou a inexistência da previsão legal para as penas
decorrentes do cometimento da infração, tendo em vista que tais penas encontram-se dispostas
no art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, já reproduzido acima.
Assim sendo, também rejeito a preliminar arguida de nulidade do Auto de
Infração.

Mérito

Em relação ao mérito, inicialmente, a recorrente alegou que sua atitude não gerou
nenhum dano ao Erário Público e à fiscalização aduaneira. Asseverou, ainda, que o seu atraso no
registro das informações devidas ocorreu sem intenção, que agiu sempre de boa fé e que sua
conduta teria sido cooperativa e colaborativa, tendo em vista que a prestação das informações,
mesmo que extemporaneamente, ocorreu de forma espontânea. Ademais, as informações teriam
sido passadas à autoridade aduaneira sem que houvesse por parte desta nenhum tipo de cobrança
ou exigência, de fato, muito antes do procedimento administrativo, que culminou com o
lançamento ora vergastado.
Quanto a essas argumentações, não assiste razão à contribuinte. Vale lembrar
que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora recorrente
por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga transportada,
independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
.........................................................................................................................
(grifo nosso)

Com efeito, a simples mora no cumprimento da obrigação acessória de prestar as
devidas informações sobre o embarque da carga infringe o disposto na legislação e, além disso,
prejudica o controle aduaneiro, pois impede a adequada preparação da atividade fiscalizatória e,
por consequência, também prejudica os interesses nacionais, conforme o disposto no art. 237 da
Constituição Federal:

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à
defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da
Fazenda.

Ademais, analisando os documentos acostados aos autos, não se verifica qualquer
situação que efetivamente pudesse afastar a responsabilidade da contribuinte por ter informado a
destempo os dados dos Conhecimentos Eletrônicos.
Outra argumentação recursal recaiu sobre a ocorrência de Bis in Idem, porque a
multa tratada neste processo também seria objeto dos Autos de Infração nos processos
administrativos no 10711.722195/2012-21, 10711.722196/2012-76, 10711.722197/2012-11,
10711.722198/2012-65, 10711.722199/2012-18, 10711.722200/2012-04 e 10711.722201/2012-
41. Seguindo em sua contestação, a recorrente afirmou que os Autos acima mencionados foram
lavrados, exigindo-se a multa pelo atraso na entrega de informações sobre o mesmo CE
mercante.
Não assiste razão à recorrente. As infrações punidas em cada um dos processos
mencionados referem-se ao atraso na prestação de informação de cargas distintas, acobertadas
por conhecimentos master diferentes. Logo, cabe a aplicação de multa para cada informação que
não tenha sido apresentada na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB n° 800/2007.
Dessa forma, não se trata de afronta ao princípio do non bis in idem, mas sim de
cumprimento da Lei. Verificada a hipótese normativa de aplicação da penalidade, a autoridade
fiscal está obrigada a constituir a exação, nos termos do art. 142 do CTN.
Em sequência, a recorrente asseverou que, no caso concreto, embora de forma
extemporânea, as informações foram prestadas antes do procedimento administrativo, que
culminou com o lançamento, assim, estando a situação fática se subsumindo às hipóteses legais
para a aplicação do benefício da denúncia espontânea.
O instituto da denúncia espontânea no Direito Tributário, assim como os seus
semelhantes em outros ramos do Direito, visa incentivar o infrator se auto corrigir, através do
reconhecimento voluntário do ilícito e da reparação do bem jurídico violado.
Contudo, algumas infrações não são passíveis de serem beneficiadas pela
denúncia espontânea. Quando a mera conduta do agente é definidor do núcleo do tipo da
infração, estamos diante desse caso. Em outras palavras, quando a simples ação ou omissão do
agente configurar o ilícito, não há possibilidade jurídica de se reparar o dano cometido.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

No caso das obrigações acessórias autônomas, em regra, essa situação se
configura. Podemos dizer que é, justamente, o atraso no cumprimento de obrigação acessória o
exemplo mais contundente desse tipo de infração. Uma vez que, no exato momento em que se
exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido cumprida, a infração está configurada e o
atraso não poderá ser reparado.
Considerando-se que, como no caso dos presentes autos, a obrigação acessória
autônoma descumprida pelo transportador ou pelos seus representantes consiste no dever de o
sujeito passivo informar os dados referente à carga transportada à Aduana no prazo estabelecido,
a simples falta da prestação tempestiva dessas informações já configura a infração e a
impossibilidade física do retrocesso temporal impede sua reparação.
Por outro lado, se admitíssemos a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea aos casos de infrações decorrentes do atraso na entrega de declarações ou da
prestação de informações, estaríamos diante de um paradoxo lógico-jurídico, o qual tornaria
morta a letra da lei.
Nesse sentido, me socorro do entendimento do Ilustre Conselheiro Jose Fernandes
do Nascimento manifestado no Acórdão 3102-00.988, do qual extraio o seguinte excerto:

"De fato, se registro extemporâneo da informação da carga materializasse a
conduta típica da infração em apreço, seria de todo ilógico, por contradição
insuperável, que o mesmo fato configurasse a denúncia espontânea da
correspondente infração.
De modo geral, se admitida a denúncia espontânea para infração por atraso na
prestação de informação, o que se admite apenas para argumentar, o
cometimento da infração, em hipótese alguma, resultaria na cobrança da multa
sancionadora, uma vez que a própria conduta tipificada como infração seria,
ao mesmo tempo, a conduta configuradora da denúncia espontânea da
respectiva infração. Em conseqüência, ainda que comprovada a infração, a
multa aplicada seria sempre inexigível, em face da exclusão da
responsabilidade do infrator pela denúncia espontânea da infração.
Esse sentido e alcance atribuído a norma, com devida vênia, constitui um
contrassenso jurídico, uma espécie de revogação da penalidade pelo intérprete
e aplicador da norma, pois, na prática, a sanção estabelecida para a
penalidade não poderá ser aplicada em hipótese alguma, excluindo do
ordenamento jurídico qualquer possibilidade punitiva para a prática de
infração desse jaez."

Nesse mesmo sentido, vem se manifestando a jurisprudência de nossos tribunais,
conforme se infere da seguinte ementa:

MULTA DECORRENTE DA INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA DE DADOS DE
EMBARQUE.
AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
INAPLICABILIDADE
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. VALOR QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO DE CONFISCO.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

1. O agente marítimo assume a condição de representante do transportador
perante os órgãos públicos nacionais e, ao deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga transportada, concorre diretamente para a infração, daí
decorrendo a sua responsabilidade pelo pagamento da multa, nos termos do
artigo 95, I, do Decreto-Lei no 37, de 1966. 2. Não se aplica a denúncia
espontânea para os casos de descumprimento de obrigações tributárias
acessórias autônomas. 3. A finalidade punitiva e dissuasória da multa justifica
a sua fixação em valores mais elevados, sem que com isso ela ofenda os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
(BRASIL. TRF4. 2a Turma. Apelação Cível no 500599981.2012.404.7208/ SC.
rel. Des. Rômulo Pizzolatti, j. 10.12.2013)

Nessa esteira, a Súmula CARF no 49 preceitua a não aplicabilidade da denúncia
espontânea em casos análogos de cumprimento de obrigação acessória de forma extemporânea:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Ademais, esclareça-se que a recorrente alegou que, com o advento da MP
497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, o instituto da denúncia espontânea passou a
alcançar as penalidades de natureza tributária e administrativa, caso em comento. Contudo, creio
que a legislação supra não alterou o impedimento racional da aplicação do instituto da denúncia
espontânea aos casos de cumprimento extemporâneo de obrigação acessória e alinho-me ao
entendimento do Douto Desembargador Rômulo Pizzolatti manifesto no voto condutor do
Acórdão já mencionado:

A Lei no 12.350, de 2010, deu ao artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de
1966, a seguinte redação:
[...]
Bem se vê que a norma não é inovadora em relação ao artigo 138 do CTN,
merecendo, portanto, idêntica interpretação. Nesse sentido, é pacífico o
entendimento no sentido de que a denúncia espontânea não se aplica para os
casos em que a infração seja à obrigação tributária acessória autônoma.

Por fim, manifestando-se especificamente sobre o tema ora tratado, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.428 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723076/2012-96

advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Por consequência do desenvolvimento lógico-jurídico esposado ao longo do voto,
considero inaplicável ao caso concreto o instituto da denúncia espontânea, pois este não alcança
as penalidades exigidas pelo descumprimento do dever instrumental caracterizado pelo atraso na
prestação de informação à Administração.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital